Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido pela 8a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferira o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não se manifestar sobre decisão anterior que teria fixado termo inicial diverso para a prescrição intercorrente, e se a alegada omissão poderia conduzir ao reconhecimento da prescrição e resolução da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão de mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a prescrição intercorrente, reconhecendo a correta utilização, pelo magistrado primevo, dos termos a quo e ad quem, bem com o prazo prescricional incidente na presente hipótese, conforme decisão que não sofrera modificação, ante a ausência de qualquer insurgência recursal por parte dos litigantes.
5. O colegiado consignou que não cabe antecipar o reconhecimento da prescrição intercorrente antes do termo final judicialmente fixado, sendo irrelevante eventual inexistência de causa interruptiva posterior.
6. Assim, o acórdão recorrido analisou de forma fundamentada todos os pontos relevantes suscitados, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
7. Os embargos evidenciam intento de rediscutir a matéria já apreciada, configurando uso indevido do recurso para fins procrastinatórios, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Embargante condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da causa.
3. A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.